Tribunal: STF
Processo: AI 812687
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
Constitucional. Tributário. Penhora de bens da extinta FEPASA, realizada anteriormente a sua sucessão pela União. Prosseguimento da execução mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal. Repercussão Geral reconhecida.